Tribunal: TCU
Processo: 003.477/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2014 pertinente à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI - INSS/PI (UASG 510030) referente à contratação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial, por meio de vigilância desarmada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2014 pertinente à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI - INSS/PI (UASG 510030) referente à contratação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial, por meio de vigilância desarmada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014; 9.2. aplicar ao Sr. Adenílson Borges de Oliveira Rosa a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer uma delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 9.5. realizar a oitiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pronuncie-se quanto aos seguintes pontos relativos ao Contrato 30/2014: 9.5.1. expiração da vigência do Contrato 30/2014 sem a conclusão de nova licitação para os mesmos serviços, com a continuidade da prestação do serviço sem cobertura contratual por mais de dois anos, caracterizando contrato verbal vedado pelo artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 e burla à exigência de realização de licitação, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal; 9.5.2. continuidade da contratação com a empresa Havaí Vigilância e Segurança Ltda ME apesar dos indícios de descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, uma vez que não foi possível emitir o certificado de regularidade do FGTS da empresa, em desconformidade com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/1993; 9.5.3. demais informações que julgar necessárias; e 9.5.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 9.6. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias): 9.6.1. solicitar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, caso queira, no prazo de quinze dias: 9.6.1.1. a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos; 9.6.1.2. na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas pela unidade jurisdicionada, a manifestação quanto aos possíveis impactos da determinação do TCU para i) abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade de quem deu causa à assunção de despesas sem cobertura contratual, nos termos da Orientação Normativa AGU 4/2009; ii) que seja apurado possível descumprimento de cláusula contratual pela contratada referente à regularidade perante o FGTS, aplicando-lhe, se for caso, as sanções previstas no contrato; iii) adoção de medidas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize a situação de forma que não sejam feitos pagamentos sem cobertura contratual; 9.6.2. alertar o Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, com relação à construção participativa de deliberações, de que: 9.6.2.1. a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse público que se pretende tutelar; 9.6.2.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e 9.6.2.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 9.7. diligenciar o Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.7.1. Termo de Contrato, todos os termos aditivos e apostilamentos referentes ao Contrato 30/2014; 9.7.2. comprovantes dos Termos de Reconhecimento de Dívida e de todos os pagamentos efetuados à empresa Havaí Vigilância e Segurança Ltda ME após o término da vigência do Contrato 30/2014; 9.7.3. inteiro teor do processo no 35014.278110/2021-43, referente à contratação dos serviços de vigilância; 9.7.4. documentação comprobatória da regularidade da empresa Havaí Vigilância e Segurança Ltda ME com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos últimos dois anos; 9.7.5. informações acerca de eventual apuração de responsabilidade de quem deu causa à descontinuidade da contratação dos serviços de vigilância, conforme determinam o artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 e a Orientação Normativa AGU 4/2009; e 9.7.6. demais informações que julgar necessárias; 10. encaminhar cópia da presente instrução ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, de maneira a embasar as respostas à oitiva.